Tribunal: CARF
Processo: 13654.000093/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000093/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SAO JOSE DO ALEGRE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR
GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. CFL 78.
É devida a autuação da empresa pela ocorrência da infração à legislação
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, ao apresentar as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com informações incorretas ou omissas.
INFRAÇÕES EM PARTE AFASTADAS. BASE DE CÁLCULO DA
MULTA RETIFICADA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA MULTA.
Diante do afastamento de parte das infrações da base de cálculo da multa, deve
ser recalculada a multa aplicada, ajustando-a ao que restou decidido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar da base de cálculo da multa as infrações referentes à
rubrica “cesta básica”.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000093/2009-76
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13654.000093/2009-76, em face do acórdão no 09-27.779 (fls. 668/676), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
realizada em 13 de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.208.506-7, Código de Fundamento
Legal 78, lavrado em 02/02/2009 no valor de R$15.340,00.
A Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo sujeito passivo, por via postal AR (fls. 08),
do Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF em 25/09/2008, fls. 06/07.
Lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 02/2008 (fls. 09/10), recebido pelo sujeito
passivo por via postal AR em 29/12/2008, fls. 20, intimando a apresentar as GFIP
retificadoras das competências 01/2004 a 12/2005, com todos os fatos geradores
corretos.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 27:
2 — De acordo com os arquivos digitais enviados procedemos ao batimento geral
(comparação) entre as folhas de pagamentos e as GFIP, ficando constatada
divergências, ou seja, não informação dos valores de complementos de remunerações
(cesta básica — em desacordo com a legislação pertinente) de seus servidores no
período
de
01.2004
a
12.2005,
sendo
declarações
incompletas/incorretas,
demonstrados no ANEXO I. Nas competências 01.2004, 02.2004 e 11.2005 deixou de
incluir os servidores constantes do ANEXO, IA, portanto declarações omissas.
3 — Em todo o período de 01.2004 a 12.2005 declarado em GFIP, o CAT foi informado
incorreto tanto para os servidores efetivos e/ou contratados, bem como para os agentes
políticos (prefeito e vice-prefeito) no período de 10.2004 a 12.2005, Anexos I e IA.
4 - Em 22.12.2008, através do Termo de Intimação Fiscal — TIF n° 02/2008 e anexos
(cópia anexa), remetido por via postal n° RO 291045937 BR, foram solicitadas as
retificações e/ou inclusões de valores incorretos e omissos, não sendo o mesmo
atendido pelo órgão.
5 — Com a alteração da Lei n° 8.212/91, pela Medida Provisória n° 449, de 04/12/08,
o cálculo da multa foi efetuado nos moldes do Fundamento Legal 68, ANEXOS I, IA, II,
III E IV, Fundamento Legal 69, ANEXO I e no Fundamento Legal 78 (MP 449/08),
ANEXOS I, IA e II, para fins de comparação, tendo sido aplicada a multa do
Fundamento Legal 78 por ser mais benéfica ao contribuinte.
6 — Tais ocorrências constituem infração ao artigo 32 A, inciso II, da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela MP n°449, de 04/12/08.
7 - Não ficaram configuradas circunstâncias atenuantes previstas no parágrafo 2,
inciso II do artigo 32-A da Medida Provisória n 449 de 04/12/2008, uma vez que a
empresa não corrigiu a falta durante a ação fiscal.
E, consta no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 28, que em decorrência da
infração praticada está sendo aplicada a multa cabível nos termos dos artigos 32 A,
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

inciso II, da Lei n° 8.212/91, redação dada pela MP n° 449, de 04/12/08. O valor da
multa aplicada encontra-se detalhado no ANEXO II — Fundamento Legal 78, onde
consta a competência, quantidade de campos errados/omissos (constantes dos ANEXOS
I e IA), quantidade de grupos de informações e o valor da multa aplicada por
competência. Respeitado o disposto no artigo 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional - CTN.
ANEXO I — Demonstrativo Geral dos Servidores e de valores de cestas básicas
concedidas (Fundamento Legal 68), período de 01/2004 a 13/2005, fls. 29/103.
ANEXO IA — Demonstrativo Geral de contribuintes individuais (Fundamento Legal
68), período de 01/2004 a 12/2005, fls. 104/105.
ANEXO II — Demonstrativo de valores de salários não informados em GFIP
(Fundamento Legal 68), período de 01/2004 a 12/2005, fls. 106/176.
ANEXO III — Demonstrativo das contribuições devidas servidores e contribuintes
individuais (Fundamento Legal 68), período de 01/2004 a 12/2005, fls. 177.
ANEXO IV — Demonstrativo das contribuições devidas e não informadas em GFIP
servidores e contribuintes individuais (Fundamento Legal 68), fls. 178.
ANEXO I — Demonstrativo campo 91 informado incorreto (Fundamento Legal 69),
período de 01/2004 a 12/2005, fls. 179.
ANEXO I — Demonstrativo de valores de salários não informados em GFIP e diferença
de contribuição de segurados (Fundamento Legal 78), período de 01/2004 a 12/2005,
fls. 180/252.
ANEXO IA — Demonstrativo de segurados não informados em GFIP (Fundamento
Legal 78), competências 01/2004, 02/2004 e 11/2005, fls. 253.
ANEXO II — Consolidação de campos incorretos/omissos informados em GFIP
(Fundamento Legal 78), período de 01/2004 a 12/2005, fls. 254.
Em 16/02/2009 este processo foi apensado ao processo de n° 13654.000088/2009-63,
fls. 266.
O sujeito passivo foi cientificado da presente autuação por via postal AR em
10/02/2009, fls. 01 e 264; e, apresentou impugnação em 12/03/2009 (fls. 267/660), onde
requer o seu cancelamento alegando em síntese que:
- ... cumpre destacar que sobre a cesta básica dada in natura não incide contribuição
previdenciária, bem como o CAT já se encontra retificado.
a) a rubrica cesta básica concedida pelo Município a seus servidores - O Município de
São José do Alegre, por meio da Lei Municipal n° 786, de 25 de junho de 2001,
autorizou e implantou a concessão de cestas básicas aos servidores públicos
municipais, abrangendo tanto os ativos como os inativos (doc. 03).
- A partir de então, todos os servidores públicos municipais, além do salário mensal,
passaram a receber, como auxílio, uma cesta básica composta: dos seguintes itens:
(...)
- Ressalte-se que o referido benefício foi uma forma encontrada pelo Município de São
José do Alegre de colaborar com os servidores públicos e suas famílias, e não uma
forma indireta de remunerá-los.
-Cita o art. 28, § 9°, da Lei n°8.212/91.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

- ...para que o benefício da cesta básica fosse considerado salário indireto percebido
pelo servidor, deveria também ser considerado como resultante direta de sua força de
trabalho, uma verdadeira recompensa e, neste caso, é impossível tal afirmação.
- Colaciona doutrina e jurisprudência que se posicionam no sentido de afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre as cestas básicas concedidas aos
servidores públicos.
- ... há ainda que se considerar que, com o advento da Lei n° 101/00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), não pode o Poder Público (União, Estados e Municípios)
contrair parcelamento, ou arcar com qualquer despesa, que não haja previsão em sua
L.O.A
- A Lei Municipal n° 922/2008, que estimou a receita e fixou a despesa para o exercício
de 2009 (doc. 3), não fez previsão de pagamento ao INSS, eis que o Município não se
considera seu devedor. Por isso, ad argumentandum tantum, for considerado legítimo
lançamento em comento, não há como ser quitado, nem mesmo parcelado neste
exercício.
b) informações dos servidores constantes do Anexo IA - Ocorre que os valores da folha
de pagamento e GFIP encontram-se corretos e convergentes com o Anexo IA do Auto
de Infração. Isso é o que se pode depreender pela análise da documentação anexa (doc.
.1), que deixa incontroverso o fato de que os servidores constantes de referido anexo
foram, sim, incluídos no relatório dos respectivos meses.
c) informações do CAT supostamente incorretas
- Ocorre que, de fato, houve uma incompatibilidade nos dados devido à versão do
programa utilizado pela Prefeitura Municipal de São José do Alegre à época.
- Assim, apresenta-se documentação retificadora em anexo (doc. 5) que comprova o
efetivo e correto recolhimento das contribuições sociais referentes ao CAT, não
havendo que se falar em infração e, muito menos, em débito fiscal
- dos pedidos
... diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, requer-se o cancelamento do
Auto de Infração n° 37.208.506-7, diante da improcedência do débito apurado.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2009
AI DEBCAD N°37.208.506-7 de 02/02/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. VALOR DA MULTA APLICADA.
RETIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a autuação da empresa pela ocorrência da infração à legislação previdenciária
por descumprimento de obrigação acessória, ao apresentar as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas ou
omissas.
Constatado erro a maior no cálculo da multa, esta incorreção pode ser sanada com a sua
retificação.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Ante o exposto, VOTO no sentido da improcedência da impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido no valor de R$12.000,00.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 679/692,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo abaixo o voto do acórdão da DRJ, realizando, após,
algumas considerações:
“O auto de infração de obrigações acessórias - AIOA é documento de emissão privativa
do Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua
emissão é ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, a constituir o crédito
previdenciário relativo à penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo
administrativo fiscal correspondente.
Em regra, caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de AIOA.
Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize
a situação que tenha configurado a infração, antes do início de qualquer procedimento
fiscal relacionado com a infração.
Portanto, observa-se que o início do procedimento de fiscalização, mediante termo
próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a
espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar
declarações referentes às contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a
que está submetido.
Constatada, assim, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela empresa da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissões, infração aos dispositivos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

32, inciso IV, o Auditor Fiscal deverá lavrar o AIOA pelo descumprimento da
obrigação acessória. A Lei n°8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
beneficio reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto
de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n°11.941, de 2009).
Com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°8.212/91
criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08, convertida
na Lei n° 1 L941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com
incorreções ou omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A, que assim dispõe:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009).
1— de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas • e (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3' deste artigo, as multas serão reduzidas; (Incluído
pela Lei n°11.941, de 2009).
I — à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009).
II — a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
I — R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei n°11.941, de
2009).
II — R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
Considerando que as penalidades possuem tratamento peculiar pelo Código Tributário
Nacional no que tange a aplicação temporal, conforme consta em seu art. 106, caso a
nova lei traga tratamento mais benéfico para o contribuinte, deve ser aplicada "quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática". Sendo esta possibilidade limitada pelo texto do inciso II, ou seja, para os
débitos que ainda não foram definitivamente julgados.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(..)
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portanto, a partir de 04/12/2008, com a publicação da MP n° 449/08, o Auditor Fiscal,
ao emitir AIOA relacionado à GFIP, deverá considerar a retroatividade da lei mais
benéfica, de acordo com o citado art. 106 do CTN. Para tanto, deverá comparar as
penalidades cabíveis consoante a legislação vigente antes e depois da referida MP,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo.
Por tratar-se de Pessoa Jurídica de Direito Público até a competência 01/2007, não há
incidência de multa de mora, em face da alteração do § 9° do art. 239 do RPS,
promovida pelo Decreto n°6.042, de 12/02/2007.
Consta no Manual de Procedimentos Fiscais entre as regras para efeito de comparação
das multa que até a competência 01/2007 deve-se comparar multas (CFL 67) ou (CFL
68 + CFL 69) e multas (CFL 77) ou (CFL 78), respectivamente.
Em face da comparação entre as multas cabíveis até a MP 449/08 e após a MP 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, ficou demonstrado pela Auditoria Fiscal através de
anexos constantes do processo que a multa mais benéfica seria a advinda com a MP
449/08 no Código de Fundamento Legal - CFL 78, sendo assim lavrada.
Devendo ser aplicada a multa de acordo com a prevista na Lei n° 8.212/91, art. 32-A,
"caput", inciso I e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n°449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da
Lei n° 5.172, de 25/10/1966 — CTN, ou seja a aplicação de R$20,00 (vinte reais) para
cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas, observada a multa mínima de
R$500,00 (quinhentos reais) por competência. A multa será reduzida a setenta e cinco
por cento (redução de 25%), se houver apresentação da declaração no prazo fixado em
intimação.
Conforme consta no relatório fiscal da infração o sujeito passivo não corrigiu a falta. É
relatado a não ocorrência da atenuante prevista no art. 32-A, § 2°, da Lei n° 8.212/91.
Este CFL 78 compreende indistintamente, autuação por incorreções ou omissões de
informações relacionadas e não relacionadas a fato gerador, estando, assim, incluído
neste CFL 78 também a autuação por declarar a empresa remunerações a maior (antigo
CFL 91) correspondendo a cada trabalhador (segurado empregado e contribuinte
individual) uma informação incorreta.
Cabe esclarecer o conceito de "informação" a ser utilizado para fins de autuação. Dados
são números, medidas, valores, nomes. No caso da GFIP, cada campo relacionado ao
trabalhador é um dado. Já uma informação é a interpretação e compreensão de um
conjunto de dados. Assim, se um trabalhador deixou de ser declarado em GFIP, deve-se
considerar, para efeito de cálculo da penalidade, que deixou de ser prestada uma única
informação - a de que aquele trabalhador foi remunerado por aquela empresa na
competência.
Da mesma maneira, em se tratando de um trabalhador declarado em GFIP, mas cujo
nome e remuneração foram declarados erroneamente, deve-se considerar que a
informação relativa aquele trabalhador na competência (resultante do conjunto de dados
informados) foi realizada de forma incorreta, considerando-se, pois, para efeito de
apuração da penalidade, com uma única informação.
Em relação a informações do trabalhador (segurado empregado e contribuinte
individual) campos nome, categoria, remuneração sem 13°, contribuição do segurado
devida considera-se uma informação incorreta ou omitida, independentemente da
quantidade de campos incorretos ou omitidos.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

Verifica-se no ANEXO I — Demonstrativo de valores de salários não informados em
GFIP e diferença de contribuição de segurados (Fundamento Legal 78), período de
01/2004 a 12/2005, fls. 180/252 que a Auditoria Fiscal considerou por trabalhador 3
campos incorretos — categoria, remuneração e valor de segurados.
E, no ANEXO IA — Demonstrativo de segurados não informados em GFIP
(Fundamento Legal 78), competências 01/2004, 02/2004 e 11/2005, fls. 253, considerou
para cada segurado não informado em GFIP 08 campos omissos.
Sendo assim, no ANEXO II — Consolidação de campos incorretos/omissos informados
em GFIP (Fundamento Legal 78), período de 01/2004 a 12/2005, fls. 254, verifica-se
um equívoco quanto ao valor da multa aplicada, considerando o conceito de informação
acima exposto.
Portanto, o valor da multa aplicada a presente autuação deverá ser retificado, conforme
cálculo demonstrado no quadro abaixo, onde está determinada por competência, o
número de informações incorretas ou omissas (constantes do Anexo I, Anexo IA e do
antigo CFL 91), o número de grupos com 10 informações incorretas ou omissas, o valor
da multa aplicada (no caso específico está sendo aplicada a multa mínima de R$500,00,
urna vez que a multiplicação entre o número de grupos e o valor de R$20,00 por grupo
resulta em R$220,00 para cada competência), totalizando o valor de R$12.000,00.

Destaca-se que não foi incluída a competência 13/2005, apesar de apontada pela
Auditoria Fiscal com incorreções relativas ao antigo CFL 91, correspondente a 03
servidores com remuneração a maior em GFIP, conforme relatório fiscal e anexo do
processo 13654.000090/2009-32 DEBCAD n° 37.208.503-2, por não ser possível
incluir competências novas nesta autuação já lavrada.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

Dessa forma, solicita-se o encaminhamento de cópia do presente a Seção de
Fiscalização para ciência.
No caso de inconformismo da Impugnante contra a própria lei, considerando que os atos
praticados pela administração devem obedecer aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui em instância administrativa discutir
tese de ilegalidade/inconstitucionalidade da lei, devendo ser argüida no foro próprio,
pois se trata de matéria de direito, cuja apreciação é de estrita competência do Poder
Judiciário (art. 102, I, "a" da CF/88). Nesse mesmo sentido dispõe o art. 26-A do
Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, VOTO no sentido da improcedência da impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido no valor de R$12.000,00.”
Entendo por ratificar, em parte, o voto da DRJ acima transcrito, porém se faz
necessário acrescentar algumas considerações, além de apresentar uma divergência. Ocorre em
relação às infrações que constam no Anexo I quanto à alimentação in natura (cestas básicas),
entendo que estas devem ser afastadas da base de cálculo da multa, conforme passo a expor.
Infrações quanto à alimentação in natura (cestas básicas) - Anexo I.
Nos autos que trata da obrigação principal (13654.000088/2009-63), em relação
ao período 02/2004 a 12/2005, foi provido o recurso da contribuinte para afastar a tributação,
conforme fundamentação abaixo:
“A contribuinte se insurge quanto ao levantamento "CB – Cesta básica”, referente a
contribuições incidentes sobre remunerações pagas em forma de utilidades
(alimentação).
O Ato Declaratório PGFN no 03/2011 autorizada à dispensa da PROCURADORA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL de apresentação de contestação e de interposição
de recursos que verem sobre pagamento in natura do auxílio alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
(grifou-se)
Portanto, o valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho
PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato Declaratório PGFN
no 03/2011.
Desse modo, tratando-se o levantamento “CB – Cesta básica” de contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, referente à parte da empresa e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho - RAT, incidentes
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

sobre a rubrica cesta básica (fornecimento in natura do auxílio alimentação), entendo
que deve ser afastada a tributação em questão, devendo ser decotado do lançamento o
levantamento “CB – Cesta básica”.”
Entendo que o mesmo raciocínio se aplica a competência 01/2004 (não lançada
nos autos do processo no 13654.000088/2009-63 em razão da decadência), de modo que adoto a
fundamentação acima transcrita como razões de decidir para a competência 01/2004. Desse mo,
entendo que não foram cometidas as infrações por descumprimento de obrigação acessória (CFL
78) em relação àquelas competências (01/2004 a 12/2005) relacionadas no Anexo I referentes à
rubrica “cesta básica”.
Por tal razão, entendo por afastar da base de cálculo da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 78) as infrações referentes à rubrica “cesta
básica”, devendo ser realizado na liquidação do julgado, pela Unidade executora do acórdão, o
recálculo da multa, o que poderá ou não resultar em redução do valor atual desta, atualmente
estabelecido em R$ 12.000,00, conforme ajustes realizados pela DRJ.
Infrações quanto às contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários
de servidores - Anexo IA.
Nos autos que trata da obrigação principal (13654.000088/2009-63), em relação
ao período 02/2004 e 11/2005, não foi provido o recurso da contribuinte para afastar a tributação,
conforme fundamentação abaixo:
“Quanto as contribuições incidentes sobre as remunerações dos servidores, não
informadas na GFIP em época própria, a Impugnante apresenta, em anexo a
impugnação, cópias de folhas de pagamentos (fls. 174, 177 e 179) referente a
competência 01/2005 e 02/2004 e cópias da Relação dos Trabalhadores Constantes no
Arquivo SEFIP das GFIP retificadas em 06/03/2009 e 06/01/2009 respectivamente (fls.
175/176, 178 e 180), entendendo assim estar comprovado o devido recolhimento de
contribuição previdenciária dos servidores Sebastião de Almeida em janeiro de 2005 e
Amado Donizete em fevereiro de 2004.
Contudo, a Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo sujeito passivo, por via postal AR
(fl. 23), do Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF em 25/09/2008, fls. 21/22.
Ocorre que o início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou
qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade
em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes
às contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Desse modo, tendo o contribuinte buscado sanar as irregularidades somente após o
início da ação fiscal, não há como considerar que houve espontaneidade, estando correto
o procedimento da fiscalização em lavrar o auto de infração, o qual foi consolidado em
02/02/2009.
Portanto, carece de razão a recorrente quanto ao pedido de improcedência do
lançamento.”
Entendo que o mesmo raciocínio se aplica a competência 01/2004 (não lançada
nos autos do processo no 13654.000088/2009-63 em razão da decadência), de modo que adoto a
fundamentação acima transcrita como razões de decidir para a competência 01/2004.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000093/2009-76

Portanto, entendo que foram cometidas as infrações por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 78) em relação àquelas competências relacionadas no Anexo IA, não
podendo ser acolhida a argumentação do recorrente.
Desse modo, compreendo por manter na base de cálculo da multa tais infrações.
Infrações por CAT incorreta.
Conforme relatório fiscal, em todo o período de 01/2004 a 12/2005 declarado em
GFIP, o CAT foi informado incorreto tanto para os servidores efetivos e/ou contratados, bem
como para os agentes políticos (prefeito e vice-prefeito) no período de 10/2004 a 12/2005,
Anexos I e IA.
Em relação a tais infrações, o contribuinte alega que promoveu as retificações na
CAT, porém não faz prova de suas alegações.
Ademais, pela argumentação do recorrente, tais correções não tiveram
espontaneidade, pois teriam sido realizadas após o início da ação fiscal.
Por tais razões, entendo que carece de razão ao recorrente, não havendo como
afastar da base de cálculo da multa tais infrações.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para afastar da base de cálculo da multa as infrações referentes à rubrica “cesta básica”.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 707
DF CARF MF
Original